Tribunal: TJSP
Processo: 2115977-06.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: , que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e teses levantados pelas partes - INADMISSIBILIDADE de embargos de declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento - Inteligência dos Arts. 1.025 e 1.026. do CPC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2115977-06.2023.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO MONITÓRIA - Cheques - Oposição contra Acórdão pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo por seus próprios fundamentos, a decisão que deferiu a habilitação dos credores trabalhistas, como terceiros interessados, não podendo promover o andamento da execução, por não serem partes no processo e não haver inércia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO MONITÓRIA - Cheques - Oposição contra Acórdão pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo por seus próprios fundamentos, a decisão que deferiu a habilitação dos credores trabalhistas, como terceiros interessados, não podendo promover o andamento da execução, por não serem partes no processo e não haver inércia da exequente no prosseguimento executivo, ressaltando-se que descabe a intervenção na modalidade de assistência, cujo pressuposto essencial é o interesse jurídico, que se distingue do interesse meramente econômico, sendo imprescindível a demonstração do interesse jurídico do terceiro para que seu ingresso na lide seja deferido, conforme previsto nos Arts. 119 a 124 do CPC, hipóteses não verificadas nos autos – IRRESIGNAÇÃO do interessado (agravante) - Alegação de OMISSÃO e CONTRADIÇÃO - Pretensão de modificação integral do Acórdão para que seja dado provimento ao agravo de instrumento - INOCORRÊNCIA de vícios - Caráter INFRINGENTE e de PREQUESTIONAMENTO explícito para apenas viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores - Requisitos do artigo 1.022, do CPC, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir a matéria examinada minuciosamente por esta C. Câmara - Diversamente do afirmado, as questões postas foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Convicção do órgão julgador, que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e teses levantados pelas partes - INADMISSIBILIDADE de embargos de declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento - Inteligência dos Arts. 1.025 e 1.026. do CPC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.